Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730340-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MASCARENHAS LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COAÇÃO RESISTÍVEL. REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 3. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou um réu como incurso nas penas do art. 33, caput, art. 34 e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06; e 2), e outro réu, como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/06. Ambos pleiteiam o reconhecimento da confissão espontânea. O segundo réu busca, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da coação resistível e a fixação do regime aberto. 4. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se se encontram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) verificar a aplicação da atenuante quanto à coação resistível; (iv) determinar a adequação do regime prisional imposto 5. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A confissão espontânea do réu perante a autoridade policial e sua manutenção em juízo, ainda que parcial, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, por ter contribuído para a formação do convencimento judicial. 7. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. Apesar de o segundo réu ser primário, as provas demonstram dedicação dos réus à atividade criminosa. 8. Não restou demonstrada a coação resistível alegada pelo apelante. 9. A pena maior de 1 ano e a existência de uma circunstância judicial desfavorável são fatores que impedem a concessão do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §3o, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A confissão espontânea, ainda que parcial e prestada na fase policial, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 2. O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para a configuração do tráfico privilegiado, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas. 3. Não há indicação nos autos de que o réu sofreu coação resistível, decorrente de ameaças, para a prática do delito. 4. É incabível a alteração do regime de semiaberto para aberto, pois a pena maior de 1 ano e a existência de uma circunstância judicial desfavorável são fatores que impedem a concessão do regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §3o, do CP ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4o; CP, art. 44. O recorrente alega violação aos artigos 564, inciso V, 619, ambos do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando, em síntese, ser devida a extensão da atenuante da confissão espontânea aos demais delitos praticados, porquanto a nota confessional do recorrente foi utilizada para formar a convicção do juízo de primeiro grau no tocante a toda a condenação. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 564, inciso V, 619, ambos do Código de Processo Penal e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74052072): Registre-se que houve o reconhecimento da confissão espontânea do réu na dosimetria da pena quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-se a atenuante na dosimetria da pena, a qual foi compensada com a agravante da reincidência. Portanto, a tese central da defesa foi devidamente enfrentada e fundamentada no voto. Quanto à extensão da confissão espontânea aos demais delitos (artigos 34 e 35 da Lei no 11.343/06), restou devidamente demonstrado no acórdão que não se verifica confissão do réu quanto aos referidos crimes, uma vez que a admissão se restringiu ao crime de tráfico de drogas, afirmando o réu que entregou drogas ao usuário Felipe para consumo. Consoante bem pontuado pelo d. Ministério Público, “a simples admissão de coautoria em um ato isolado de tráfico não configura confissão do crime de associação para o tráfico, que exige a comprovação de elementos adicionais, como o vínculo associativo estável. Da mesma forma, admitir a posse de drogas não implica automaticamente na confissão da posse de petrechos ou instrumentos destinados à fabricação ou preparação de entorpecentes” (ID 72328784). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002